Tribunal: TJDFT
Processo: 0737519-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por JOSE HUMBERTO CAIXETA (agravante/executado) em face da decisão (ID 242913566, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de embargos à execução, no 0710638-48.2025.8.07.0020, proposta por BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravado/exequente), que recebeu os embargos à execução, sem efeito suspensivo, porquanto ausente os requisitos do § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 75869946), a parte agravante/executada sustenta que figura no polo passivo de execução ajuizada pelo BRB – Banco de Brasília S/A, fundada na Cédula de Crédito Bancário no 24118016, emitida em 05/07/2023, no valor originário de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), mas que, todavia, a execução foi proposta no montante de R$ 194.987,26 (cento e noventa e quatro mil, novecentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos), conforme planilha unilateralmente apresentada pelo exequente. Argumenta que, na condição de avalista, o Agravante opôs Embargos à Execução, apontando vícios formais e materiais que comprometem a higidez do processo, destacando-se: (i) nulidade da citação da devedora principal e do próprio garantidor; (ii) ausência de observância ao benefício de ordem; (iii) falta de liquidez do título e excesso de execução; e (iv) abusividade da cláusula de vencimento antecipado, além de requerer a concessão da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, de forma a impedir constrições patrimoniais até julgamento final. Defende que, no entanto, o Juízo de origem indeferiu o pedido de efeito suspensivo, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, garantindo ao Agravante o regular prosseguimento da ação originária, sem que sofra dos efeitos constritivos da ação principal e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, uma vez que o pedido de gratuidade de justiça está pendente de julgamento no agravo de instrumento no 0728466-20.2025.8.07.0000. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que recebeu os embargos à execução, sem efeito suspensivo, porquanto ausente os requisitos do § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator